Tribunal: TJBA
Processo: 0503170-32.2018.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0503170-32.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) Advogado(s):JULIO ZACARIAS FERRAZ MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE CLANDESTINO. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária da sentença que concedeu mandado de segurança, determinando a liberação de veículo apreendido por suposto transporte irregular de passageiros, com fundamento na nulidade do ato administrativo praticado com base em legislação municipal que condicionava a restituição do bem ao pagamento de multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a apreensão de veículo por órgão municipal, com base em legislação local, e a exigência de pagamento de multa como condição para sua liberação, em caso de transporte clandestino de passageiros. III. Razões de decidir 3. A legislação federal de trânsito (CTB) prevê a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção temporária do veículo, mas não autoriza a apreensão para fins coercitivos ou a exigência de pagamento prévio para liberação. 4. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do art. 22, XI, da CF/1988, sendo inconstitucional a norma municipal que amplia sanção não prevista no CTB. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 510, firmou entendimento no sentido de que a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 6. A sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada no STJ e no TJ/BA, sendo ilegal e abusiva a apreensão do veículo com base em sanção não prevista na legislação federal. IV. Dispositivo 7. Remessa necessária não provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; CTB, arts. 231, VIII, e 270. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 768.295/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.10.2018; STJ, Súmula 510; TJBA, Reexame Necessário nº 0502442-30.2014.8.05.0080, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, j. 19.02.2019; TJBA, Reexame Necessário nº 0504407-72.2016.8.05.0080, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 06.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0503170-32.2018.8.05.0080, em que figuram como remetente o JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como remetidos MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença proferida, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator